Tribunal: TJSP
Processo: 1000658-38.2020.8.26.0541
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.
CONTRATOS BANCÁRIOS – Alegação de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.
CONTRATOS BANCÁRIOS – Alegação de falha na prestação dos serviços e contratação de empréstimo mediante fraude – Não acolhimento – Prova existente nos autos que demonstra a regular contratação, inclusive com autorização para consignação em folha de pagamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Caracterizados dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de recurso em caráter manifestamente protelatório – Inteligência do disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação das penalidades mantida – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000658-38.2020.8.26.0541/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
agravante ROSALINA BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000658-38.2020.8.26.0541/50000 -Voto no 44322
2
VOTO No: 44322
AINT.No: 1000658-38.2020.8.26.0541/50000
COMARCA: Santa Fé do Sul 3a VC
AGTE. : ROSALINA BATISTA DA SILVA (JUST GRAT)
AGDO. : BANCO CETELEM S/A
RECURSO
Apelação
Manifesta improcedência, que
permite ao relator negar provimento desde logo

Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil
Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite
ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado
Decisão que negou provimento à apelação mantida

Agravo interno improvido.
CONTRATOS BANCÁRIOS
Alegação de falha na
prestação dos serviços e contratação de empréstimo
mediante fraude Não acolhimento Prova existente nos
autos que demonstra a regular contratação, inclusive com
autorização para consignação em folha de pagamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Caracterizados
dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na
verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de
recurso
em
caráter
manifestamente
protelatório

Inteligência do disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc.
Civil Aplicação das penalidades mantida Decisão que
negou provimento à apelação mantida
Agravo interno
improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento à apelação tirada de r. sentença que julgou improcedente ação dita
“reparatória de danos imateriais em razão de indevida negativação cadastral...”
referente à inscrição em cadastro de inadimplentes que se afirma indevida.
Sustenta a agravante (autora) que não era dado ao relator
decidir monocraticamente com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil, que não litiga
de má-fé, não tendo sido indicadas as condutas que a representariam e que os
documentos existentes nos autos não comprovam a regular contratação, sendo certo
que “ainda que a transferência tenha sido realizada, tal situação não tem o condão de
conceder legalidade ao empréstimo, posto que esse não fora contratado pela autora”.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua
clareza meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso
que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000658-38.2020.8.26.0541/50000 -Voto no 44322
3
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na
lei a hipótese de improcedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a
decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode
queixar.
No que toca ao mérito do recurso, igualmente não merece
prosperar a insurgência da agravante, uma vez que há farta documentação nos autos
que indica não só a plena regularidade da contratação do empréstimo, mas também a
autorização para consignação em folha de pagamento e o ingresso dos valores
mutuados na conta corrente da agravante (fls. 119).
Restou plenamente caracterizada, outrossim, a litigância de má-
fé consistente na dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração da
verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de recurso com intuito
manifestamente protelatório (arts. 80 do Cód. de Proc. Civil), razão pela qual se
justifica a imposição de multa e indenização (art. 18 e 81).
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Rafael Almeida Moreira de Souza
que julgou
improcedente ação dita “declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais...” referente a empréstimo
consignado alegadamente não contraído; honorários advocatícios arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000658-38.2020.8.26.0541/50000 -Voto no 44322
4
10% do valor atualizado da causa.
Alvitra a apelante-autora nulidade por cerceamento de
defesa, na medida em que o pronto julgamento obstou a produção de perícia
grafotécnica; no mérito, insiste em que não foi comprovada a contratação e em
que sofreu dano moral indenizável.
Pede o apelado, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia; pelo contrário, é patente a litigância de
má-fé da apelante.
Registra-se, de pronto, que em absoluto ocorreu o alegado
cerceamento de defesa.
Pelas exatas razões contidas na sentença, nada impedia- elo
contrário, tudo exigia
o pronto julgamento porque a prova existente já era
mais do que suficiente para a solução, isto é, era absolutamente desnecessário
produzir perícia grafotécnica, conforme se verá mais adiante, no que toca a
elementos que indicam a confirmação da contratação. Assim, diante de tal
quadro nada impedia o pronto julgamento: aliás tudo recomendava.
Andou bem, pois, o MM. Juiz ao julgar prontamente,
tendo em vista o disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não
mera faculdade, assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302,
cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., pág. 427, nota no 1a
àquele art. 355), isto é, “o preceito é cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, pois.
No mais, afirmou a apelante, na petição inicial (fls. 04), que
nunca autorizou a realização do empréstimo, motivo para o pleito de perícia
grafotécnica.
Ora, o apelado trouxe, com a contestação, tanto
exemplares dos contratos devidamente assinados como, principalmente prova
da autorização para consignação em folha de pagamento, conforme se vê de fls.
78/119, com indicação de conta corrente mantida por ela até hoje na Caixa
Econômica Federal (Ag. 285, c.c. 879226 cf. fls. 18 e fls. 99).
Além disso, a cédula de identidade cuja cópia ficou em
poder do réu (fls. 105) revela que ela é idêntica àquela juntada com a inicial (fls.
14), cujas assinaturas se assemelham as lançadas nos instrumentos contratuais.
Além disso, demonstrou a apelada o ingresso dos valores mutuados na
mencionada conta corrente (fls. 119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000658-38.2020.8.26.0541/50000 -Voto no 44322
5
Perfeitamente dispensável, “et pour cause”, qualquer
prova mais, mesmo que grafotécnica, para demonstrar a contratação, com o que
nada há a alterar na bem lançada r. sentença.
Litigou em má-fé, pois, quando deduziu pretensão
(afirmação de desconhecimento de dívida) contra fato incontroverso
(documentos atestando contrário), alterando a verdade dos fatos e procedendo
de modo temerário, para, culminando, interpor o presente recurso com intuito
manifestamente protelatório (arts. 16 e 17, I, II, III e VII do Cód. de Proc. Civil
então em vigor e que correspondem aos arts. 79 e 80 do atual Cód. de Proc.
Civil), pelo que muito bem se justifica a imposição de multa no valor
equivalente 4% do valor atualizado da causa, além de indenização a ser
apurada em liquidação (art. 18 e 81).
Prejudicados, por fim, os pedidos de restituição em dobro e
de indenização por danos morais, ante o reconhecimento da legalidade da
contratação.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados, acrescida,
ainda, da multa e indenização por litigância de má-fé; tendo em vista a
interposição deste recurso, majoram-se os honorários de advogado para 15%
sobre o valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de
Proc. Civil; observar-se-á a gratuidade da justiça concedida
Em face do exposto, com essa nova imposição e com base
no art. 932 do Cód. de Proc. Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta
apelação, que é manifestamente improcedente, impondo-se a multa e a
indenização por litigância de má-fé, na forma acima.”
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator